Tribunal: TJES
Processo: 5000750-49.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-49.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MIGUEL RANGEL e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000750-49.2024.8.08.0042

RECORRENTE:
VANIA MIGUEL RANGEL e MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDO:
VANIA MIGUEL RANGEL e MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RALFH ROCHA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). ALEGADA AFRONTA AO ART. 2º, §1º, DA LEI FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF
ADI 4848.
SUMULA VINCULANTE 42. PISO COMO GARANTIA MÍNIMA RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL. FICHAS FINANCEIRAS DEMONSTRANDO REMUNERAÇÃO INFERIOR A PARTIR DO ANO DE 2022. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal, professora da rede pública, alegando que o Município de Rio Novo do Sul não tem observado o pagamento do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, para sua carga horária de 25 horas semanais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da diferença salarial proporcional a partir da prescrição. A servidora recorreu buscando a incidência do piso em verbas reflexas, e o Município recorreu questionando a análise de teses de defesa e a aplicação da taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade e a aplicação da forma de atualização do piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar o período exato em que a remuneração da servidora esteve abaixo do piso salarial nacional do magistério, considerando a proporção de sua carga horária; e (iii) analisar a incidência reflexa do piso salarial nacional do magistério sobre outras verbas de natureza salarial, como décimo terceiro salário, férias e adicionais, bem como o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, sendo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4848, assentou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante do art. 5º, parágrafo único, da referida Lei, afastando a alegação de violação ao princípio da separação de poderes. 4. O piso salarial profissional nacional representa o valor mínimo do vencimento inicial das carreiras do magistério, proporcional à jornada de trabalho, e, conforme destacado no voto, "não há incidência automática do piso nacional do magistério nos demais níveis da carreira nos termos da sumula vinculante 42 do STF". 5. A análise das fichas financeiras da servidora demonstrou que sua remuneração foi inferior ao piso salarial nacional do magistério, proporcionalmente à sua carga horária, apenas a partir do ano de 2022. 6. O piso salarial deve incidir de forma reflexa sobre as demais verbas de natureza salarial previstas na Constituição Federal, como décimo terceiro salário, férias e terço de férias, conforme posicionamento consolidado da jurisprudência. 7. A correção dos valores devidos deve ser realizada pela taxa SELIC, em consonância com o previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 9. Condenação do Município ao pagamento das diferenças relativas ao piso salarial nacional do magistério somente a partir do ano de 2022, com correção pela taxa SELIC. 10. Determinação de aplicação reflexa do piso salarial sobre as demais verbas de natureza salarial previstas na Constituição Federal.

ACORDÃO

Decisão:
À unanimidade, conhecer e negar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor:
3ª Turma Recursal – Gabinete 2

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por VANIA MIGUEL RANGEL em face de MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

Em síntese, a parte autora narra que é professora da rede pública municipal. Alegou que o Município requerido tem suprimido seus direitos ao recebimento e enquadramento salarial de acordo com o piso nacional do magistério, afirmando que sua carga horaria é de 25 horas semanais.

.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, nos termo da lei, ante ao disposto na LEI Nº 12.153/09 c/c a lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17272637, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que para além do direito do recebimento dos valores relflexos como 13
º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Quinquênio, Extensão de Carga Horária e Gratificação por Função de Confiança.

O requerido interpôs recurso inominado alegando que o juízo não analisa todas as teses da defesa, tais como vácuo legislativo, ADI 4848, o processo administrativo de nº1648, e o posicionamento do TJES, e a impugnação a taxa Selic.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos por ambas as partes, eis que preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, porquanto ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora (Vania Miguel Rangel), uma vez que restou comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Passo à análise pormenorizada dos recursos.

1. Do Recurso do Município: Preliminares e Teses Defensivas

O Município de Rio Novo do Sul argumenta, em síntese, a existência de "vácuo legislativo" municipal e federal, questiona a aplicação da ADI 4848, pugna pelo sobrestamento do feito (Tema 1.324/1.218 do STF), invoca processos administrativos internos e impugna a aplicação da taxa SELIC.

Sem razão o ente municipal em suas teses de bloqueio.

Primeiramente, quanto ao pedido de
sobrestamento do feito
, verifico ser incabível. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria (como no recente Tema 1.324), a Suprema Corte
não determinou a suspensão nacional
dos processos em tramitação que tratam da matéria. Assim, o processo deve seguir seu curso normal.

No que tange à alegação de
vácuo legislativo
(sob o argumento de que a Lei do Novo Fundeb teria revogado os critérios de atualização do piso), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no julgamento da
ADI 4848
, firmou o entendimento de que a previsão de atualização do piso é uma consequência lógica da sua própria existência. Os atos normativos e portarias do Ministério da Educação (MEC) visam uniformizar a aplicação do piso em todo o país, sendo, portanto, impositiva a realização de reajustes anuais com base nos critérios federais. Não há violação à separação dos poderes ou à autonomia municipal, tratando-se de cumprimento de política pública nacional de educação.

Processos administrativos internos do município não têm o condão de afastar o cumprimento de lei federal declarada constitucional pelo STF.

2. Da Prescrição Quinquenal

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública que envolve relação de trato sucessivo, incide no caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ. Portanto, eventuais direitos reconhecidos à parte autora estão limitados aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, restando prescritas as parcelas anteriores a este marco.

3. Do Piso Salarial e sua Proporcionalidade (Análise Fática)

O cerne da controvérsia consiste na aplicabilidade do piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) à autora, que atua como professora municipal com carga horária de
25 horas semanais
.

A referida Lei instituiu o piso salarial nacional, que consiste no valor abaixo do qual os entes não poderão fixar o
vencimento inicial
das carreiras para a jornada de 40 horas semanais, estabelecendo a devida proporcionalidade para jornadas inferiores (art. 2º, §§ 1º e 3º).

Anoto que os valores do piso salarial nacional definidos pelo MEC para a jornada de 40h semanais e o seu correspondente proporcional para 25h semanais, foram:

2018:
Piso de R$ 2.455,35 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 1.534,59

2019:
Piso de R$ 2.557,74 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 1.598,58

2020/2021:
Piso de R$ 2.886,24 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 1.803,90

2022:
Piso de R$ 3.845,35 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 2.403,34

2023:
Piso de R$ 4.420,55 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 2.762,84

2024:
Piso de R$ 4.580,57 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 2.862,85

Da análise detida das fichas financeiras da autora (ID 48800114), extrai-se que o Município, em regra, cumpriu com o pagamento do piso (vencimento básico) até o final de 2021. Vejamos: de abril de 2019 a maio de 2019 a requerente teve vencimento básico de R$ 1.654,78; de junho a setembro de 2019 foi a R$ 1.745,79; de outubro de 2019 a outubro de 2021, fixou-se em R$ 1.860,67.
Tais valores mostram-se condizentes ou superiores ao piso proporcional de 25h da respectiva época.

Contudo, a irregularidade evidente iniciou-se em
2022 e se estendeu pelos anos seguintes
. Observe-se:

De novembro de 2021 a março de 2022, a autora recebeu
R$ 1.935,87
(inferior ao piso de 2022, que era R$ 2.403,34);

De abril a setembro de 2022, recebeu
R$ 2.041,00
(inferior);

De outubro de 2022 a junho de 2023, recebeu
R$ 2.175,00
(inferior aos pisos de 2022 e 2023);

De julho de 2023 a fevereiro de 2024, recebeu
R$ 2.304,52
(inferior ao piso de 2023, que era R$ 2.762,84);

De março a julho de 2024, recebeu
R$ 2.390,00
(inferior ao piso de 2024, que era R$ 2.862,85).

Assim, assiste parcial razão ao Município recorrente estritamente no ponto em que postula a limitação temporal da condenação, devendo o pagamento das diferenças do piso salarial ser restrito exclusivamente
a partir do ano de 2022
, visto que nos anos anteriores não houve defasagem salarial considerável no vencimento básico.

4. Dos Reflexos Salariais (Recurso da Autora)

Quanto ao recurso da autora,
assiste-lhe razão
.

É cediço que, nos termos da
Súmula Vinculante 42 do STF
, o piso nacional não gera um reajuste automático em cascata para todos os níveis e classes da carreira. Contudo, uma vez reconhecido judicialmente que o
vencimento básico
da servidora estava abaixo do mínimo legal e deve ser complementado, essa diferença salarial (majoração da base) deve, obrigatoriamente, refletir nas parcelas remuneratórias que utilizam o vencimento básico como sua base de cálculo.

Portanto, as diferenças apuradas no vencimento básico a partir de 2022 deverão incidir, de
forma reflexa
, sobre o 13º salário, férias, terço constitucional de férias (1/3), adicionais por tempo de serviço (quinquênios) e demais gratificações/extensões percebidas pela autora que tenham,
por força de lei local,
o vencimento-base como parâmetro de cálculo.

5. Da Correção Monetária e Juros de Mora (Impugnação do Município)

O Município impugna a aplicação da taxa SELIC, o que não merece prosperar.

A partir da publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
(dezembro de 2021), a Constituição Federal passou a determinar expressamente que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, acumulado mensalmente. Este índice abrange, de forma englobada, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo inconstitucional e vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. Correta, portanto, a sua aplicação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem nos seguintes termos:

A)
RESTRINGIR
a condenação do Município requerido ao pagamento das diferenças do piso salarial do magistério exclusivamente ao período
a partir de 2022 em diante
, respeitada a prescrição quinquenal, visto que nos anos anteriores não se verificou defasagem no vencimento básico proporcional;

B)
DETERMINAR
, dando provimento ao recurso da autora, que as diferenças apuradas no vencimento básico (a partir de 2022) incidam de
forma reflexa
sobre o 13º salário, férias, terço constitucional, adicionais por tempo de serviço (quinquênios), extensão de carga horária e demais verbas que tenham o vencimento básico como base de cálculo;

Sem custas e honorários ante o provimento de ambos os recursos.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)